Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL MAJORADA CONTRA POLICIAL. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de uso de documento falso (artigo 304 c/c o artigo 297, do Código Penal), resistência (artigo 329, do Código Penal) e lesão corporal majorada (artigo 129, § 12, do Código Penal), à pena total de 3 anos de reclusão e 1 ano, 1 mês e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O apelante apresentou, durante abordagem policial, documento falso para ocultar a sua identidade e resistiu à prisão com violência, causando lesão ao policial civil. A defesa requereu: (i) extinção da punibilidade por ausência de representação da vítima; (ii) aplicação do princípio da consunção; (iii) desclassificação da lesão para a forma culposa; e (iv) revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a falta de representação formal da vítima implica extinção da punibilidade; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal; (iii) avaliar se é cabível a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa; e (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre reincidência e confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, bastando a manifestação inequívoca da vontade de ver o autor do fato processado. A comunicação do crime à autoridade policial, a submissão a exame de corpo de delito e a ratificação em juízo pelo policial vítima configuram atos suficientes para suprir a condição de procedibilidade, afastando a alegação de decadência.
4. O crime de resistência não é absorvido pelo delito de lesão corporal, quando a violência empregada resulta em ofensa à integridade física do agente, por expressa disposição do artigo 329, § 2o, do Código Penal, que determina a aplicação cumulativa das penas, além de tutelarem bens jurídicos distintos — administração pública e integridade física.
5. A conduta do agente que, durante resistência à prisão, morde deliberadamente o policial, evidencia o dolo de lesionar (animus laedendi), ou, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado, o que impede a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
6. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem, se existirem outras condenações definitivas para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência.
7. A condenação anterior alcançada pelo período depurador deve ser utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes. Tratando-se de réu reincidente simples (uma única condenação apta a gerar reincidência), impõe-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 144; Código Penal, artigos 28, inciso II; 59; 69; 77; 107, inciso IV; 129, caput e § 12; 297; 304; 329, § 2o; Lei 9.099/95, artigo 88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887896, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024; Acórdão 2044142, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; Acórdão 1914355, 0721906-30.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/08/2024; Acórdão 2002741, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025; Acórdão 1910848, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024; Acórdão 1890684, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024.